Tribunal: STF
Processo: RE 1515355
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-28
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Estado de Pernambuco interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 2ª Turma da Câmara Regional de Caruaru/PE, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. TEMA 642 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO FIXAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. INDEVIDA MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO. DECISÃO UNÂNIME. 



    1. Não há o que se falar em distinguishing, isso porque a própria Suprema Corte no tema 642 rechaçou a possibilidade de que os valores das multas aplicadas pelo TCE por danos ao erário municipal sejam revertidos aos cofres do Estado membro a que vinculado o Tribunal de Contas, especialmente pelo caráter acessório da multa, que deve seguir a natureza jurídica do débito principal. Em assim sendo, a legitimidade à vista do tema 642 do STF é exclusiva do Município lesado. 



    2. A jurisprudência do STF, reafirmada em sede de repercussão geral (Tema 856), entende que é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal. 



    3. Inexistindo condenação em honorários advocatícios pelo Juízo de primeiro grau, incabível a majoração de tal ônus sucumbencial em sede recursal. 



    4. Recurso parcialmente provido. 5. Decisão unânime.” 



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 23, inciso I, 24, inciso I, 31, § 1º, 34, inciso VII, alínea “a” e “d”, 37, caput, da Constituição Federal.



    Aduz que “a multa imposta foi aplicada com base no inciso III, do art. 73, da Lei Orgânica do TCE, e tal enquadramento legal revela que a multa foi aplicada sem qualquer relação com dano ao erário, conforme se observa da leitura do dispositivo legal”.



    Alega que, “considerando as particularidades de nossa legislação estadual, o fato de que a multa imposta tem o caráter sancionador ao gestor público e foi aplicada sem relação com o dano ao erário, bem ainda, considerando que a multa integra o orçamento do órgão de controle externo como receita derivada, sendo a pretensão veiculada do interesse do Tribunal de Contas do Estado - ente público beneficiário da multa -, é o Estado de Pernambuco o legitimado para a cobrança do crédito”.



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido “no sentido de reconhecer o distinguishing entre o leading case enfrentado por este E. STF no julgamento do tema 642 e o arcabouço normativo que assegura a legitimidade ativa do Estado de Pernambuco no ajuizamento de execuções de multas aplicadas pela Corte de Cortas Estaduais a gestor municipal, considerando as peculiaridades adrede sustentadas”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No caso dos autos, Tribunal de origem manteve a sentença que reconheceu a ilegitimidade do recorrente para execução de multa imposta pelo Tribunal de Contas de Pernambuco decorrente de dano praticado em face de Município. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “A controvérsia debatida no presente recurso reside em saber se o Estado de Pernambuco possui legitimidade para propor execução de título extrajudicial que tem por objeto a cobrança de multa aplicada pelo TCE-PE, em Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Bom Conselho-PE. 



    Pois bem.



    Conforme asseverado na decisão monocrática ora impugnada, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n.º 1.003.433, relativo ao Tema 642, de repercussão geral, que tratava sobre a definição do legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal, assim concluiu:



    (...)



    Conforme se observa da tese fixada pela Suprema Corte, o fato de existir lei estadual destinando o valor decorrente das multas aplicadas pela Corte de Contas Estadual a ente distinto daquele prejudicado com a conduta originária do dano não altera a legitimidade do ente prejudicado para executar o título referido, conforme expressamente indicado no item 2 da ementa supratranscrita.



    Nesse contexto, vê-se que, diversamente do alegado nas razões recursais, a Lei Estadual nº. 12.600/2004 (Lei Orgânica do TCE-PE) não implica qualquer distinguishing ao precedente utilizado pelo Juízo a quo (Repercussão Geral - Tema 642) que ensejou no reconhecimento da ilegitimidade do Estado de Pernambuco para propor execução de título extrajudicial que tem por objeto a cobrança de multa aplicada pelo TCE-PE, em função de acórdão proferido pela Corte de Contas Estadual em Prestação de Contas de Prefeitura Municipal.



    Na verdade, trata-se de situação expressamente enfrentada pela Suprema Corte no julgamento mencionado, o qual, a despeito de tais previsões na legislação estadual, ratificou o entendimento de que a legitimidade para execução de tais condenações pelas cortes de contas é do ente prejudicado, in casu, do Município de Bom Conselho. 



    Desse modo, com base em precedente qualificado do Supremo Tribunal Federal, ratifica-se a ilegitimidade do Estado de Pernambuco para execução do acórdão de multa decorrente de dano praticado em face de Município.”



    Como visto, o Tribunal de origem concluiu que a execução da multa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco ao ex-prefeito de Bom Conselho, compete ao Município, em conformidade com o Tema nº 642 da Repercussão Geral, o qual prevê a competência do Município para execução de multa indenizatória, aplicada pelo Tribunal de Contas estadual, em razão de danos causados ao erário municipal.



    O recorrente, por sua vez, afirma que “a multa imposta foi aplicada com base no inciso III, do art. 73, da Lei Orgânica do TCE, e tal enquadramento legal revela que a multa foi aplicada sem qualquer relação com dano ao erário, conforme se observa da leitura do dispositivo legal”.



    Nesse contexto, verifica-se que o recorrente apresenta versão dos fatos diversa da exposta pelo Tribunal a quo, razão pela qual o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, providências vedadas no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:



    “Direito administrativo e tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Tribunal de contas estadual. Multa aplicada ao administrador municipal. Execução fiscal. Dano ao erário. Legitimidade do Estado. Necessidade de reexame de provas e da legislação infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença que declarou a nulidade da certidão de divida ativa. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.470.784/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Roberto Barroso, DJe de 26/03/2024)



    “Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Legitimidade para execução de multa aplicada pelo tribunal de contas estadual. Tema RG nº 642. Execução da multa imposta em razão de danos ao erário municipal: competência municipal. Análise de legislação local e reexame de fatos e provas: impossibilidade no campo extraordinário. Óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento na tese firmada no julgamento do Tema RG 642 e em razão dos óbices dos enunciados 279 e 280 da Súmula do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Em seu recurso, o agravante sustenta que o presente caso apresenta particularidades em relação ao apreciado quando do julgamento do Tema RG nº 642. Alega que questão tratada neste processo não causou prejuízo ao erário municipal. Argumenta que citou em seu recurso extraordinário norma de lei estadual, mas apenas para demonstrar que o servidor recorrido não foi condenado por trazer prejuízo ao erário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tribunal de origem, com fundamento nos pressupostos fáticos constantes dos autos e em normas locais, concluiu que a multa em discussão foi aplicada em decorrência de ato lesivo praticado contra município. 4. O acolhimento das alegações do agravante em sentido contrário encontra óbice nos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 5. A partir destes pressupostos, verifica-se ter a Corte de origem aplicado corretamente a tese firmada quando do julgamento do Tema RG nº 642, concluindo pela ilegitimidade do ente público estadual para cobrar a multa em discussão. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE nº 1.484.078/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 16/09/2024).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. MULTA. PODER FISCALIZADOR. EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE. ESTADO. TEMA N. 642/RG. OBSERVÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. O Estado é legitimado para execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal com base no poder fiscalizador, estando configurada a legitimidade do Município apenas quando a penalidade for imposta em razão de danos causados ao erário municipal (Tema n. 642/RG). 2. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à natureza jurídica da sanção imposta pelo Tribunal de Contas – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido” (ARE nº 1.380.782/RJ-ED-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 12/03/2024).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. IMPUTAÇÃO DE MULTA A AGENTE PÚBLICO MUNICIPAL. FATORES QUE ENSEJARAM SUA APLICAÇÃO. LEGITIMIDADE PARA A EXECUÇÃO DA MULTA. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário, cujo objetivo é assentar a ilegitimidade do Estado do Rio de Janeiro para execução de multa imposta pelo Tribunal de Contas estadual a agente público municipal. 2. O Tribunal de origem decidiu que a hipótese dos autos não se ajusta ao entendimento firmado no ARE 1.003.433-RG (Tema 642). 3. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (RE nº 1.413.553/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 17/03/2023).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente